Tribunal: TJMT
Processo: 1005255-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005255-02.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA - CPF: 946.097.721-91 (ADVOGADO), MARIA GORETTE R DE ALMEIDA - CPF: 429.856.841-53 (EMBARGADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 509.223.351-68 (EMBARGANTE), AGUINALDO MARQUES NANTES - CPF: 322.182.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHDIOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO – OBSCURIDADE – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – PERTINÊNCIA –FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA NA AÇÃO RESCISÓRIA – INESXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO PERFEITO DECORRENTE DO ARESTO RESCINDIDO – ACOLHIMENTO EM PARTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Sabe-se que a natureza jurídica da ação rescisória possibilita a flexibilização da coisa julgada, nos casos especificados em lei e, por essa razão,
não há que se falar em ato jurídico perfeito decorrente do aresto corrigido no julgamento desse tipo de ação, visto que a coisa julgada daquele acórdão foi relativizada e, por essa razão, o cumprimento de sentença que havia iniciado, em decorrência do trânsito em julgado daquele aresto rescindido, deverá ser reiniciado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Emerson Pinheiro Leite e Alexandre de Oliveira Peixoto, contra o Acórdão prolatado por esta Turma Julgadora, que, por unanimidade, julgou procedente a Ação Rescisória ajuizada por Maria Gorette R de Almeida e rescindiu a parte final do Acórdão prolatado no Recurso de Apelação n. 0000081-70.2016.8.11.0077, que transitou em julgado em 04.03.2022, para constar como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência a condenação, além de deixar claro que a majoração se refere apenas à ação principal, não havendo que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais da reconvenção, pois não houve condenação da Reconvinte, naquele caso.

Os Embargantes pretendem a reforma do mencionado aresto, sob a alegação de que, ao decotar os honorários sucumbenciais em relação à Reconvenção, o acórdão acarreta prejuízos à fase de cumprimento de sentença que já estava sendo finalizada, pois
afeta diretamente o valor devido pela Autora a título de honorários sucumbenciais da Ação Principal
.

Sustentam que no cálculo já realizado (na fase de cumprimento de sentença), houve incidência da multa e dos honorários estabelecidos pelo art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC).

Diante dessas circunstâncias, defendem que o Acórdão da Ação Rescisória deve especificar como será feito o cálculo do valor devido, após o julgamento da Ação Rescisória.

Expõem que, no cumprimento de sentença, quando expirado o prazo para pagamento voluntário, apresentada ou não impugnação, é devido pelo executado, ainda, honorários advocatícios daquela fase processual, além da multa por ausência de pagamento espontâneo do débito.

Sustentam, então, que os valores daqueles honorários advocatícios e multa não poderão ser modificados, pois compõem ato jurídico perfeito, ou seja, a decisão de 1ª Instância entendeu pela incidência da multa e de honorários, porque a Embargada não pagou o valor devido no tempo determinado pelo Juízo e, também, porque esse valor não foi objeto da ação rescisória.

Desta feita, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que o vício apontado seja sanado.

A Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento e não acolhimento dos Embargos de Declaração (id. 208794656).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Emerson Pinheiro Leite e Alexandre de Oliveira Peixoto opõem embargos de declaração contra o Acórdão prolatado por esta Turma Julgadora, que, por unanimidade, julgou procedente a Ação Rescisória ajuizada por Maria Gorette R de Almeida.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, apesar de não constar qualquer omissão, contradição ou erro material, as alegações trazidas pelos Embargantes podem se enquadrar no vício de obscuridade e possibilitam que seja feito alguns esclarecimentos acerca do aresto embargado, que expôs o seguinte:

“[...]

Vê-se que no ato sentencial da ação anulatória cumulada com consignação em pagamento, obrigação de fazer e indenização, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e os réus, Aguinaldo Marques Nantes e Maria Gorette Rodrigues de Almeida Nantes (autora desta ação rescisória) foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de
10% do valor da condenação
, enquanto na Reconvenção, apenas Alexandre de Oliveira Peixoto (um dos réus desta rescisória) foi condenado a pagar
10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela Reconvinte.

Logo, verifica-se que a base de cálculo utilizada na sentença foi a condenação. Além disso, a autora desta ação rescisória não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no julgamento da reconvenção.

Acontece que no acórdão do Apelo interposto pela parte Autora, naqueles autos, ficou determinado que os honorários advocatícios de sucumbência iriam incidir sobre o valor atualizado da causa principal e da reconvenção.

Desta feita, demonstrada está a ocorrência de violação à norma no Acórdão rescindendo, pois, ao negar provimento ao Apelo, para manter incólume a sentença combatida, majorou o percentual da condenação de honorários advocatícios sucumbenciais para 15%, no entanto, sem qualquer razão, alterou a base de cálculo de condenação para valor atualizado da causa principal e da reconvenção, logo, estendeu a majoração aos honorários advocatícios da reconvenção, sem que a Apelante tivesse sido condenada ao pagamento da verba, naquela ocasião, pois os pedidos contrapostos foram julgados parcialmente procedentes, e apenas o réu reconvindo foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

É cediço que o artigo 85, § 2º, do CPC estabelece, de forma clara, uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, ou seja, o valor da causa será utilizado somente nos casos em que não houver quantia certo da condenação ou do proveito econômico obtido.

Eis a redação do mencionado dispositivo:

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo
, sobre o valor atualizado da causa, [...].
(Sem destaque no original).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do STJ. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp n. 1.746.072/PR. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 13/2/2019. Publicação: 29/3/2019). [Sem destaque no original].

Logo, da análise dos autos eletrônicos de primeira e segunda instância (0000081-70.2016.8.11.0077), a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência pelo acórdão rescindendo acabou por violar o dispositivo legal do art. 85, § 2º, do CPC, que, conforme esclarecido acima, elencou uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba.

Como naquele caso existe condenação, certamente não há fundamento jurídico plausível para que os honorários de sucumbência sejam arbitrados sobre o valor atualizado da causa.

No que se refere à parte do acórdão rescindendo que menciona o valor atualizado da reconvenção, entende-se que majorou verba não fixada na origem e, assim, mais uma vez, violou norma legal, pois é sabido que o § 11 do artigo 85, do CPC, estabelece que os honorários recursais serão fixados quando houver condenação da parte devedora na Primeira Instância.

O entendimento jurisprudencial que prevalece, inclusive na Corte de Vértice, está no sentido de que a majoração dos honorários advocatícios depende de uma verba já fixada na instância anterior. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL PELA CORTE A QUO. MAJORAÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NO MOMENTO DA FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO ANTERIOR.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A majoração dos honorários advocatícios a título de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso, pressupondo, a toda evidência, uma base de cálculo anterior a ser majorada. No caso, a fixação da verba honorária sucumbencial ocorreu no acórdão recorrido, prolatado Colegiado a quo.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido. (STJ. AgInt no REsp: 2112593 SP 2023/0291924-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024).

Nesse mesmo sentido está a jurisprudência deste Sodalício. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OBSCURIDADE – VÍCIO CONSTATADO – RETIFICAÇÃO –
APELAÇÃO APENAS DA AUTORA – EXCLUSÃO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– RECURSO PROVIDO.

Constatada a obscuridade no acórdão a respeito da
majoração da verba honorária, o acórdão deve ser sanado para excluí-la,

tendo em vista que apenas a parte autora recorreu e a condenação da sucumbência em primeira instância foi imputada à ré.
(RED 1000094-18.2019.8.11.0022. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 07/06/2023. Publicação: 07/06/2023). [Sem negrito no original].

Importante consignar ainda que a Ação Rescisória é o meio processual que tem por finalidade reparar imperfeição cometida em decisão de mérito transitada em julgado, que seja de tal monta que desconsidere a segurança tutelada pela coisa julgada.

Para tanto, devem-se observar, de forma restritiva, os requisitos enumerados no artigo 966, do CPC, sendo necessária à coexistência dos pressupostos comuns a qualquer ação, bem como a comprovação do trânsito em julgado da sentença, decisão ou acórdão rescindendo.

Nos termos do artigo 966, V, do CPC, a ação rescisória é cabível quando houver violação manifesta à norma jurídica.

Ademais, para rescisão da decisão, com base na violação manifesta da norma jurídica (inciso V, art. 966/CPC), faz-se necessária a demonstração, de plano, da ocorrência da alegada ofensa ao texto legal indicado, bem como a demonstração de que dita ofensa é direta, frontal e evidente, tornando-se inoportuno reabrir a discussão para obter novo pronunciamento a respeito da matéria já decidida, independentemente da justiça do resultado.

Nesse sentido perfilho o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
ART. 966, V, DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo a firme jurisprudência do STJ,
a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes.

2. Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15,
porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta".

3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0. Órgão Julgador: S2 – Segunda Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 15/03/2022. Publicação: 17/03/2022) – Negritei.

Diante do todo exposto, a procedência do pedido inicial é medida da mais lídima justiça, pois, conforme fundamentado, o acórdão rescindendo violou manifestamente a norma jurídica do artigo 85, § 2º, do CPC.

Forte nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para rescindir a parte final do Acórdão prolatado no Recurso de Apelação n. 0000081-70.2016.8.11.0077, que transitou em julgado em 04.03.2022, para constar como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência a condenação, além de deixar claro que a majoração se refere apenas à ação principal, não havendo que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais da reconvenção.

Onde se lê
:
Ainda, dado o trabalho adicional do patrono da parte apelada, majoro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa principal e da reconvenção, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Leia-se
:
Ainda, dado o trabalho adicional do patrono da parte apelada, majoro os honorários advocatícios
da ação principal para 15% sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, no que se refere ao ônus da sucumbência desta Ação Rescisória, condeno os Requeridos ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

É como voto.”
[Destaques do original].

Da leitura dos trechos acima colacionados, verifica-se que houve alteração no Acórdão rescindendo, cujo trânsito em julgado possibilitou o cumprimento de sentença que se encontrava em andamento, conforme mencionado pelos Embargantes.

Acontece que, a ação rescisória possui natureza jurídica que possibilita a flexibilização da coisa julgada, nos casos especificados em lei, justamente por se tratar de uma exceção.

Desta feita, não há que se falar em ato jurídico perfeito decorrente do aresto corrigido no julgamento aqui embargado, visto que a coisa julgada daquele acórdão foi relativizada e, por essa razão, o cumprimento de sentença que havia iniciado, em decorrência do trânsito em julgado daquele aresto rescindido, deverá ser reiniciado.

Importante consignar, ainda, que o cumprimento de sentença, daquele caso, trata-se de uma fase processual daquela ação, ajuizada por Alexandre de Oliveira Peixoto em face de Aguinaldo Marques Nantes e Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes, ora embargada, iniciada para executar as duas verbas dela decorrentes.

Portanto, os cálculos da fase executiva precisam ser refeitos de acordo com o que ficou definido no julgamento desta ação rescisória.

Logo, diante dessas considerações, assiste razão, em parte, aos Embargantes, quando pugnam por esclarecimentos, não no sentido de fazer qualquer ingerência específica quanto aos cálculos do cumprimento de sentença iniciado, mas, somente, para explicar as consequências decorrentes da procedência, ainda que parcial, do pedido da ação rescisória.

Posto isso, o acolhimento parcial destes embargos de declaração é medida que melhor se adequa ao caso.

Forte nessas razões,
ACOLHE-SE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, os Embargos de Declaração opostos por Emerson Pinheiro Leite e Alexandre de Oliveira Peixoto, a fim de esclarecer os efeitos do acórdão embargado.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024